Tribunal: TJPA
Processo: 0801456-19.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801456-19.2022.8.14.0000

PACIENTE: PABLO ANDERSON BARBOSA PINTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ARTS. 33 E 35, DA LEI 11.343/06 – PRISÃO PREVENTIVA – OPERAÇÃO RÊMORA.
1)
AUSÊNCIA DE REQUISITOS E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEOS À MEDIDA EXTREMA – IMPROCEDÊNCIA. Extrai-se da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, ter o magistrado de primeiro grau entendido estarem presentes os pressupostos autorizadores, quais sejam, os indícios de autoria e a materialidade delitiva, bem como os requisitos propriamente ditos, sobretudo por se tratar de medida necessária à garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, ambas evidenciadas através do
modus operandi
perpetrado, pois restou demonstrado ser o paciente um dos membros da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, os quais se utilizavam de suas próprias residências para a prática da traficância, de modo a representar verdadeira intranquilidade ao meio social.
2)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES À CONCESSÃO DA LIBERDADE,

BEM COMO À SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR CAUTELARES DIVERSAS.
Requisitos subjetivos favoráveis, por si sós, não são suficientes à concessão da liberdade
,
bem como à substituição da medida extrema por cautelares diversas,
pois estão presentes os requisitos autorizadores e a necessidade da medida excepcional
.
3)

CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO À ANÁLISE DO PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CAUTELARES DIVERSAS REQUERIDO EM FAVOR DO PACIENTE PERANTE O JUIZ
A QUO
– NÃO CONFIGURADO. Hipótese de feito complexo, com pluralidade de réus, em torno de 30 (trinta), representados por defensores distintos, os quais interpuseram diversos pedidos de revogação de suas prisões preventivas, contendo peculiaridades que demandaram maiores diligências, circunstâncias essas que autorizam a maior dilação dos prazos processuais. Ademais, a denúncia foi oferecida pelo
Parquet
em 03/03/2022, próximo passado, já tendo o juiz
a quo
determinado a notificação dos réus para apresentação de defesa prévia, após o que lhe será oportunizado analisar a admissibilidade da referida peça inaugural, bem como os demais pleitos eventualmente pendentes de sua apreciação.
4
)

HABEAS CORPUS
CONHECIDO E DENEGADO, RECOMENDANDO-SE AO JUÍZO
A QUO
QUE

SE MANIFESTE, NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUE LHE COUBER, ACERCA DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CAUTELARES DIVERSAS, FORMULADO EM FAVOR DO PACIENTE, NA AÇÃO PENAL DE ORIGEM.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado por Josué Samir Cordeiro Pinheiro em favor de PABLO ANDERSON BARBOSA PINTO, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e seguintes, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí.

Narra o impetrante estar o paciente preso por força de prisão preventiva desde o dia 07 de janeiro de 2022, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei n.º 11.343/06, aduzindo, em síntese, ausência dos requisitos da medida extrema, bem como de fundamentação idônea ao decreto prisional, argumentando, por fim, fazer o coacto jus à substituição da sua prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do CPP, mormente por ser detentor de condições pessoais favoráveis.

Por fim, alega que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo à análise do pleito de substituição da prisão preventiva por cautelares diversas requeridas em favor do mesmo perante o juiz
a quo
, em trâmite desde 13/01/2022, já tendo o Ministério Público se manifestado em 19/11/2022.

Assim, pleiteou a concessão liminar do
writ,
revogando-se a prisão preventiva cominada ao paciente, com a expedição do competente alvará de soltura em favor dele ou, subsidiariamente, requer a substituição da referida medida por cautelares diversas, sendo que, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Os autos foram inicialmente recebidos pela Desembargadora Vânia Silveira, que suscitou minha prevenção para atuar no presente feito, determinando a redistribuição dos autos, os quais vieram-me conclusos, ocasião em que deneguei a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, a qual as prestou devidamente às fls. 111/117 (ID 8186974).

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Sergio Tiburcio dos Santos Silva manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, sustenta o impetrante ausência dos requisitos da medida extrema, bem como de fundamentação idônea do decreto preventivo, no que não assiste razão, senão vejamos:

Ao contrário do alegado, a decisão que decretou prisão preventiva do coacto demonstrou não só os pressupostos autorizadores, quais sejam, os indícios de autoria e a materialidade delitiva, como também os requisitos propriamente ditos, previstos no art. 312, do CPP,
ex-vi
às fls. 31/35 (ID 7731974), senão vejamos:

“A materialidade delitiva está suficientemente demonstrada pelos elementos que instruem o feito, notadamente os relatórios de diligências, depoimentos e boletim de ocorrência policial. Por outro lado, é de se convir que os trabalhos policiais lograram êxito quanto à demonstração de possível participação dos representados no ilícito. Com efeito, o material carreado aos autos (áudios, vídeos e depoimentos prestados em sede policial) traz consigo robustos indícios de que os imputados agiram na empreitada criminosa. Ficou comprovado grande parte da estrutura da associação criminosa, com identificação de fornecedores, distribuidores e os que comercializam a droga em suas residências, e mais, há fortes indícios que mesmo aqueles que estão custodiados continuam a praticar condutas criminosas e continuam se beneficiando dos lucros obtidos pela traficância, vez que colocam familiares e pessoas de seu meio para coordenar a conduta que realizavam quando se encontram em liberdade”.

Desta maneira, da leitura da decisão vergastada, vê-se não prosperar, de forma alguma, a alegação de ausência dos requisitos da medida extrema, bem como de fundamentação idônea do decreto preventivo, pois entendeu o juízo
a quo
ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, ambas evidenciadas através do
modus operandi
perpetrado, uma vez que o coacto é membro da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, utilizando-se de sua própria residência para a prática da traficância, de modo a representar intranquilidade ao meio social.

Com

efeito,
tem-se não prosperar as alegações retromencionadas, sendo certo que, preenchido requisito autorizador da medida extrema, previsto no art. 312, do CPP, como demonstrado no aludido
decisum
, tem-se as demais medidas cautelares elencadas no art. 319, daquele
Codex
, como insuficientes ao caso concreto, ao menos por ora, impondo-se ressaltar, ainda, que eventuais características pessoais do coacto, por si sós, não são capazes de autorizar a concessão do benefício por ele almejado, à luz da súmula n. 08, desta Corte de Justiça.

Por fim, no que se refere à alegação de excesso de prazo à análise do pedido de substituição
da prisão preventiva por cautelares diversas formulado em favor do paciente perante o juiz
a quo
em 13/01/2022, é cediço que o referido constrangimento somente se caracteriza quando evidenciada desídia por parte do Estado-Juiz, o que não se observa na hipótese, devendo-se ponderar que, das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, vê-se tratar-se
de feito complexo, com pluralidade de réus, em torno de 30 (trinta), representados por defensores distintos, os quais interpuseram diversos pedidos de revogação de suas prisões preventivas, circunstâncias essas que autorizam a maior dilação dos prazos processuais, contendo o aludido feito peculiaridades que demandaram maiores diligências.

Ademais, em consulta à ação penal de origem, verifiquei ter sido oferecida denúncia pelo
Parquet
em 03/03/2022, próximo passado, já tendo o juízo determinado a notificação dos réus para apresentação de defesa prévia, nos termos do art. 55 da Lei n.º 11.343/06, e em seguida, o retorno dos autos para análise da admissibilidade da referida peça inaugural, quando lhe será oportunizado decidir pedidos eventualmente pendentes de sua apreciação,
daí porque recomendo ao juízo
a quo
que,
na primeira oportunidade em que os autos lhe retornarem conclusos,

se manifeste acerca do aludido pleito formulado em favor do paciente.

Por todo o exposto, conheço a ordem impetrada, porém a denego, recomendando ao magistrado
a quo
que

se manifeste, na primeira oportunidade que lhe couber, acerca do pleito de substituição da prisão preventiva por cautelares diversas, formulado em favor do paciente, na ação penal de origem.

É como voto.

Belém, 16/03/2022